Tribunal: TJMT
Processo: 1032828-46.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. INCORPORAÇÃO DE VENCIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 5.098/1986 (ART. 4º) E LEI ESTADUAL Nº 6.614/1994 (ART. 45). REVOGAÇÃO. LEI ESTADUAL N° 7.299/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNICA. IRREGULARIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA VALIDADE/APLICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 362766359 – reclamação nº 1032828-46.2023.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) Da prescrição. A parte Recorrida suscita a ocorrência de prescrição quinquenal, conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (prescrição quinquenal nas dívidas da União, Estados e Municípios), restam prescritos os valores anteriores aos 5 (cinco) anos à data de distribuição da ação. De fato, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo pretensão de natureza remuneratória, eventual procedência do pedido implicaria o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda. Todavia, no caso, a análise do mérito conduz à manutenção da sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Assim, ainda que se reconhecesse a prescrição das parcelas pretéritas, tal providência não produziria qualquer efeito prático no desfecho da controvérsia. Dessa forma, por ausência de utilidade prática no enfrentamento da questão, e considerando que a solução de mérito é desfavorável à pretensão recursal, a prejudicial arguida não altera o resultado do julgamento. Rejeito, a prejudicial. 3- MÉRITO. 3.1) O Órgão Especial do TJMT, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0012951-66.2013.8.11.0041, definiu a inocorrência de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 7.299/2000 (afronta a Regimento Interno de Tribunal não constitui inconstitucionalidade, mas mera irregularidade), reafirmando, por consequência, a jurisprudência do STJ no tema específico (STJ – 5ª T – RMS nº 20669/MT - 2005/0155347-5 – rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA – j. 10/5/2007 - DJ 28/5/2007 - p. 372). 3.2) Sendo assim, inexiste espaço para manutenção de entendimentos divergentes, ou seja, reconhecido o fato de que a afronta a Regimento Interno do TJMT quando do encaminhamento do referido projeto de Lei, constitui mera irregularidade, em razão do referendo posterior (direção indicada pelo STF), inexiste reflexo, por si só, no campo da sua validade/aplicação. 3.3) No mesmo Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0012951-66.2013.8.11.0041, restou reafirmado que a suspensão do direito ao benefício se deu com a edição da Lei Estadual nº 7.299/2000. 3.4) Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, obrigando desde logo os administrados por eles atingidos e produzindo, de imediato, os efeitos que lhes são próprios. Tal presunção, embora relativa, somente perde contornos de validade quando a parte interessada faz prova cabal do que alega, sendo certo que descabe a inversão do ônus da prova em favor da Fazenda Pública (supremacia do interesse público sobre o privado), prova que o Recorrente não produziu. 3.5) No caso concreto, conforme a Informação nº 60/2023-DGP e o Ofício nº 1248/2023-PRES (ids. 362765891 e 362765892), o Recorrente ingressou no exercício de cargo comissionado em 22/2/1999, interrompido em 1/7/1999 e retomado apenas em 1/1/2004. À época da revogação operada pela Lei nº 7.299/2000 (publicada em 14/7/2000), o Recorrente não havia completado o quinquênio do art. 45 da Lei nº 6.614/94 (cinco anos consecutivos), nem o decênio interpolado, sendo certo que o lapso temporal posterior à revogação não se aproveita para o suporte fático do benefício extinto. Inviável, portanto, falar em direito legitimamente incorporado ao patrimônio jurídico do servidor antes da supressão do instituto. 3.6) A revisão administrativa do ato concessório individual (incorporação reconhecida em 2009 e revogada no mesmo ano) configura exercício legítimo do poder de autotutela, amparado nas Súmulas nº 346 e nº 473 do STF, e encontra respaldo na Lei Estadual nº 7.299/2000, cuja validade foi reconhecida pelo Órgão Especial. A circunstância de a Administração ter, por período considerável, concedido incorporações com base em enunciados orientativos posteriormente revogados pelo Enunciado Orientativo/Súmula nº 009/2010 não confere direito adquirido à manutenção do benefício. A condução administrativa errática sobre o tema na Corte Estadual criou situações anômalas entre iguais que, todavia, haverão de sobreviver harmonicamente, o que não equivale a reconhecer direito subjetivo à extensão do benefício a quem não preencheu os requisitos antes da revogação legislativa. 3.7) Inexiste direito adquirido a regime jurídico, tampouco ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da CF/88), porquanto a vantagem pretendida jamais foi validamente incorporada à remuneração de forma definitiva, e a base legal que a previa foi licitamente suprimida do ordenamento jurídico. Inexistindo regime jurídico cristalizado em favor do Recorrente, a pretensão não encontra amparo na ordem constitucional vigente. 3.8) A tese de inconstitucionalidade formal da Lei nº 7.299/2000, e do consequente efeito repristinatório do art. 45 da Lei nº 6.614/94, esbarra na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032828-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENEAS COSTA MARQUES ROSA DE MORAES - CPF: 792.331.631-72 (RECORRENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026